Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA RELATIVA AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TITULAR DA AÇÃO, NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Compete, privativamente, ao Ministério Público a promoção da ação penal pública, sendo admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.
2. Incabível a apresentação de queixa-crime supletiva pelo simples fato de o ofendido não concordar com o arquivamento do feito, porquanto evidenciada a ausência de inércia do Ministério Público e de elementos suficientes que justifiquem ação penal pela prática do crime de denunciação caluniosa.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.